Tribunal: STF
Processo: HC 162632
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI CONFIRMADA PELA CORTE ESTADUAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DE SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Ponderou o STJ, de um lado, a soberania dos vereditos do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas das instâncias ordinárias, a suficiência do amplo espectro de provas que embasou a condenação. Concluiu, enfim, pela inviabilidade de submissão dos pacientes a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ante a existência de “suporte probatório apto a amparar a decisão dos jurados, que não foi em momento algum alterada pelo conteúdo dos testemunhos prestados no julgamento do corréu”. 



    2. Tendo em vista o quadro fático apresentado nos autos, não é possível, ao menos em sede de cognição sumária, reavaliar os elementos de convicção consignados nas instâncias antecedentes, a fim de se corroborar a tese defensiva. 



    3. É assente a jurisprudência do STF no sentido de ser inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.